Tribunal: TJMT
Processo: 1007138-39.2019.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007138-39.2019.8.11.0006
APELANTE: MUNICIPIO DE CACERES
REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE CACERES
APELADO: ADRIANO LOURENCO DA SILVA DUARTE
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível, nos autos da Ação de Protesto Judicial n 1007138-39.2020.8.11.0006, que rejeitou os Embargos de Declaração e extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do NCPC.
A Fazenda Municipal alega que, “a ação de Protesto Judicial objetiva interromper a prescrição tributária, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso II do CTN”.
Aduz que é evidente o interesse de agir/utilidade do ajuizamento do Protesto Judicial para não ocorrência do prejuízo do erário, uma vez que, os valores prestados na presente ação não alcançam o piso encontrado no art. 1.199 da Seção 15 da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça deste Estado.
Assenta que somente com o deferimento da medida, será possível a realização, no futuro, da cobrança do crédito nos autos de ação de execução fiscal, caso o valor, após a incidência da atualização monetária e demais acessórios, alcance o importe mínimo para o ajuizamento.
Assevera que “a finalidade última do instituto do protesto judicial é tornar o Devedor em mora, interrompendo a prescrição, e não a execução forçada do crédito fazendário, uma vez que o procedimento previsto no art. 726 e seguintes do CPC não prevê outros atos processuais além da notificação do requerido, salvo nos do incisos I e II do art. 728, do CPC”.
Alega ainda, que feitas as notificações os autos serão entregues ao Requerente, colocando fim ao procedimento, consoante dispõe o art. 729 do CPC. Ocorre que o Representante receberá os autos do processo e dele se utilizará livremente, seja apenas para arquivo pessoal ou utilizando-os em futura demanda judicial.
Ao final, requer o provimento do recurso, e o regular prosseguimento da ação de Protesto Judicial.
Sem apresentação de contrarrazões, ante a ausência de angularização.
É o relatório.
Decido.
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cáceres, contra sentença que julgou extinta a ação de Protesto Judicial, com fulcro no artigo 485, VI do CPC/15.
Consta dos autos, que o ente municipal ajuizou Ação de Protesto em 19.12.2019, visando a notificação da parte devedora de créditos tributários decorrentes de IPTU, referentes ao exercício constantes (id. 70660960/70660962)
O despacho inicial de notificação foi proferido em 17.02.2020.
Antes da expedição da notificação a Juíza de piso chamou o feito à ordem e proferiu a seguinte decisão:
“Vistos, etc.
Trata-se de PROTESTO ajuizado pela FAZENDA PÚBLICA, referente à cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa abaixo do valor autorizado de cobrança, nos termos do Art. 1.199 da Seção 15 da CNGC.
[...]
Fundamento e decido.
Chamo o feito necessariamente à ordem.
Melhor refletindo sobre a questão, observa-se que a CDA em cobrança constitui título executivo extrajudicial, cuja Fazenda Pública possui ao seu dispor a possibilidade de ingresso com a competente ação de Execução Fiscal.
Ressalta-se que a execução fiscal compreende maior amplitude de medidas para persecução da dívida, incluindo-se a possibilidade de penhora e demais constrições sobre bens do devedor quando alcançar o valor mínimo autorizado.
Ademais, o despacho inicial no feito executivo, igualmente ao protesto intentado, possui o condão de interromper a prescrição tributária mesmo que haja arquivamento provisório dos autos, porque a citação não realizada será imputável ao Poder Judiciário.
[...]
Assim sendo, à evidência, não há interesse de agir/ utilidade da demanda nos presentes autos, eis que a Fazenda Pública possui ao seu dispor ação mais eficaz e que interrompe a prescrição, como pretende.
Isto posto e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:
a) Intime-se a Fazenda Pública para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, convertendo a presente ação em execução fiscal, sob pena de extinção do feito;
b) Com a emenda, retifique-se o feito para Execução Fiscal;
c) Havendo ou não manifestação da Fazenda Pública, mandem os autos conclusos. Cumpra-se” (id.70660968)
Em 27.08.2020, o Procurador Municipal, interpôs Embargos de declaração, alegando “contradição/obscuridade quando a Juíza douta magistrada afirma que a execução fiscal e o protesto judicial tem o mesmo condão de interromper a prescrição, porque o Código Tributário Nacional fala que a prescrição é interrompida” “pelo despacho do Juiz que ordenar a CITAÇÃO em execução fiscal”, ao passo que o Protesto Judicial a prescrição é interrompida com a notificação do contribuinte. (id. 62102498)
Alegando, ainda, que deverá ser determinada a citação e, não arquivamento direito da execução fiscal em virtude que o valor de alçada não alcança o piso encontrado no art. 1.199, da Seção 15, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado.
Em 09.09.2020 sobreveio a sentença que negou provimento aos Embargos Declaratórios e extinguiu a ação por ausência de pressupostos válido e regular para o prosseguimento do feito. (id.70660971)
Ademais, é certo que há uma divisão entre protestos devido o órgão que é instado a registrá-lo e aperfeiçoá-lo.
O protesto pode ser feito pelo Tabelionato ou pelo próprio órgão judicial. Essas formas de realização já são tradicionais: no CPC/1973 o protesto estava previsto como uma medida cautelar específica, o que amplamente criticado pela doutrina, pois se trata de pretensão conservativa que existe per se, sem acessoriedade, o que exclui a sua cautelaridade.
No CPC/2015, consertando o equívoco, o protesto passa a ser tratado como medida típica de jurisdição voluntária.
Denota-se dos autos, que trata-se de protesto judicial onde o credor recorre à via Judicial para efetuar o protesto.
O protesto de Certidão de Dívida Ativa (CDA), causou, incialmente, certas divergências.
Os argumentos contrários se sustentavam na presunção de legitimidade da CDA, logo para fins executórios não seria necessário provar a inadimplência mediante protesto. Doutro lado, os argumentos favoráveis entendem que o protesto se tornou um meio alternativo da administração pública recuperar ou preservar seus créditos.
No trecho do REsp 1.126.515/PR:
“No regime instituído pelo art. 1.o da Lei 9.492/1997, o protesto, instituto bifronte que representa, de um lado, instrumento para constituir o devedor em mora e provar a inadimplência, e, de outro, modalidade alternativa para cobrança de dívida, foi ampliado, desvinculando-se dos títulos estritamente cambiariformes para abranger todos e quaisquer ‘títulos ou documentos de dívida’. Ao contrário do afirmado pelo Tribunal de origem, portanto, o atual regime jurídico do protesto não é vinculado exclusivamente aos títulos cambiais.”
Atualmente, em relação ao protesto de certidões de dívida ativa, para sanar quaisquer controvérsias, foi incluído o parágrafo único no art. 1.o, da Lei de Protesto: “Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas”.
Ao credor é dada a faculdade de protestar o título e alcançar uma série de efeitos jurídicos vantajosos como a comprovação da inadimplência e a interrupção da prescrição.
Nas notificações, interpelações e protestos a atuação do Judiciário limita-se, no mais das vezes, à mera documentação do pleito do autor, sem sequer manifestação de parte adversa. Isso não significa que se pode menosprezar tais procedimentos ou as garantias constitucionais, pelo que deve ser garantido amplo acesso à justiça, porquanto se trata de prestação que tutela interesses privados, o que deve ser feito efetivamente.
A sua realização por processo judicial justifica-se no incremento de segurança jurídica que a participação judicial garante e tem por finalidade prevenir responsabilidade, prover a conservação de seu direito e prover a ressalva de seus direitos.
O protesto apenas conserva ou preserva direitos porventura preexistentes, portanto, não tem feição de litígio e é essencialmente unilateral em seu procedimento, uma vez que o outro interessado apenas recebe ciência dele.
De acordo com o artigo 726 § 2o, do CPC, aplica-se ao protesto judicial o que couber às notificações e interpelações, ou seja, permite que, quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante poderá notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica para dar-lhes ciência de seu propósito.
Ressalta-se que a participação do juiz, nestes casos, é apenas de mediador da comunicação e para observar se os aspectos formais foram observados. Não há que se adentrar no mérito da questão.
E, somente ausente o interesse de agir dessa relação a inicial deve ser indeferida, o que não é caso dos autos, uma vez que demonstrou a impossibilidade de propor a Execução Fiscal em razão de que os valores protestados não alcançam o piso encontrado no art. 1.199 da Seção 15 da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado.
Nessa quadra, através desse instituto é possível prevenir responsabilidade, conservar e ressalvar direitos, bem como podem revelar-se qualquer manifestação de vontade como, por exemplo, interrupção da prescrição (art. 202, II e III, do CC); constituição em mora (art. 397, parágrafo único, do CC), entre vários outros dispositivos legais, constante do Código Civil.
Portanto, na inicial, a ser direcionada conforme as regras gerais de competência, o requerente deverá postular a intimação de quem de direito, aplicando-se as regras da citação. E, é imprescindível é que constem os fatos e os fundamentos do protesto, com indicação, por conseguinte, da finalidade da comunicação e também a necessidade de ser fazer tal requerimento.
De acordo com o art. 729, deferida e realizada a notificação, os autos serão entregues ao requerente. Na verdade, para liberação dos autos, há uma sentença, que apenas observa se os aspectos formais foram observados.
É possível interromper a prescrição por meio de ação de protesto, que é de jurisdição voluntária. Vale dizer, não há contencioso.
A ação de protesto deve ser ajuizada antes do término do lapso prescricional e tem o condão de interromper o curso da prescrição.
De se salientar que embora a natureza do protesto interruptivo da prescrição não exija fato material probante, ao menos, relação jurídica deve ser demonstrada com a inicial.
O protesto judicial, é previsto no artigo 174, inciso II do CTN
“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
(...)
II – pelo protesto judicial;”
O artigo 202, incisos I e II, do CPC, também regula a matéria da seguinte forma:
“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:
I – por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;
II – por protesto, nas condições do inciso antecedente;”
O Superior Tribunal de Justiça entende perfeitamente possível o protesto judicial para interromper a prescrição na esfera tributária, conforme ementa a seguir transcrita:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA.1. O art. 174, parágrafo único, II, do CTN admite o protesto judicial como forma de interromper a prescrição para a cobrança do crédito tributário.2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1465785/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 09/10/2019).
No mesmo sentido é a jurisprudência desta E. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, in verbis:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – PROTESTO JUDICIAL – ARTIGO 726 § 2o - PREVISÃO LEGAL – INTERESSE EM SE MANIFESTAR – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – APLICAÇÃO DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DO CTN – PROPOSITURA DA AÇÃO – ANTERIOR AO TÉRMINO DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO PROVIDO. 1- De acordo com o artigo 726 § 2o, do CPC, aplica-se ao protesto judicial o que couber às notificações e interpelações, ou seja, permite que, quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante poderá notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica para dar-lhes ciência de seu propósito 2- O art. 174, parágrafo único, II, do Código Tributário Nacional admite o protesto judicial como forma de interromper a prescrição para a cobrança do crédito tributário (N.U 1003311-83.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)
No caso dos autos, está evidente interesse de agir da Fazenda Municipal no ajuizamento do Protesto Judicial, evitando com isso a ocorrência de prejuízo ao erário, uma vez que, os valores protestados na presente ação não alcançam o piso encontrado no art. 1.199 da Seção 15 da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado.
Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação, para desconstituir a sentença recorrida.
Intimem-se.
Transitado em julgado, remetam-se os autos à Comarca de origem, para regular prosseguimento da ação de protesto, com a notificação da parte devedora.
Cumpra-se
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora